Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603010-81.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
s, em ambos sendo adotada a mesma orientação, o que já seria suficiente para
emprestar ao decisum a necessária fundamentação.

Conjugando tudo quanto se expôs até aqui, resta evidente que não existia
nenhuma omissão quanto ao ponto invocado, e que conceder efeito modificativo no
julgado era absolutamente inviável, dada a existência de várias outras irregularidades nas
contas, as quais não integraram as razões dos embargos.

CONCLUSÃO

Forte nos argumentos expendidos, CONHEÇO e REJEITO os embargos de
declaração.

JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0603010-81.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. JOSE RODRIGO SADE -
EMBARGANTE: CLAUDIONOR ALVES DE OLIVEIRA - Advogados do EMBARGANTE:
LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A,
ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129, VICTOR CIRYLLO ROZATTI - PR108679.
Num. 43871675 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 21/05/2024 12:44:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052112444409800000042827392
Número do documento: 24052112444409800000042827392
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/06/2024 16:22:02

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 20.05.2024

Num. 43871675 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 21/05/2024 12:44:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052112444409800000042827392
Número do documento: 24052112444409800000042827392
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/06/2024 16:22:02

Inteiro teor:
10/06/2024
Número: 0603010-81.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 26/01/2024
Relator: JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEIÇÕES 2022- CLAUDIONOR ALVES DE
OLIVEIRA- SOLIDARIEDADE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 CLAUDIONOR ALVES DE OLIVEIRA
DEPUTADO ESTADUAL (EMBARGANTE)
CLAUDIONOR ALVES DE OLIVEIRA (EMBARGANTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43871675
21/05/2024
12:44
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.391

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603010-
81.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JOSE RODRIGO SADE
EMBARGANTE: CLAUDIONOR ALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M E N T A
-
E M B A R G O S
D E
D E C L A R A Ç Ã O . P R E S T A Ç Ã O D E
CONTAS. ELEIÇÕES 2022. CANDIDATO
AO CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA
DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS
DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E
REJEITADOS.

1. A omissão de informações na prestação
d e c o n t a s p a r c i a l n ã o é m e r o
descumprimento de prazo, mas sim
ocultação de informações relevantes do
eleitor, seu principal destinatário, que acaba
por exercer seu voto sem delas conhecer,
mas também dos demais participantes das
eleições, notadamente a Justiça Eleitoral, o
Ministério Público Eleitoral e os demais
candidatos e entes partidários, que, com a
omissão de informações nas contas
parciais, não tiveram oportunidade de
requerer a realização de diligências com
vistas à fiscalização das contas do
embargante ainda antes das eleições.
Irregularidade grave, com aptidão para
ensejar a desaprovação das contas.

Num. 43871675 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 21/05/2024 12:44:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052112444409800000042827392
Número do documento: 24052112444409800000042827392
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/06/2024 16:22:02

2. A flagrante inexistência de vícios no
acórdão e a absoluta inviabilidade do
pedido de atribuição de efeitos modificativos
denotam a manifesta natureza protelatória
dos embargos, que não se destinavam a
integrar o acórdão embargado e, a bem da
verdade, sequer buscavam alguma
modificação relevante ou factível, mas
apenas se prestavam à procrastinação do
feito.

3. Embargos de declaração conhecidos e
rejeitados, com fixação da sua natureza
protelatória mas sem imposição de multa.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 20/05/2024

RELATOR(A) JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Tratam-se de embargos de declaração (id. 43794022) opostos por Claudionor Alves de Oliveira
em face do acórdão nº 62.993, por meio do qual esta Corte desaprovou suas contas relativas às
eleições 2022, com determinação de recolhimento de R$ 9.783,15 ao Tesouro Nacional.

Alega o embargante que haveria omissão no acórdão, uma vez que a desaprovação estaria
baseada no descumprimento de um prazo e não haveria análise quanto ao conteúdo do artigo 76
da Resolução TSE nº 23.607/2019. Aponta ainda que não restou demonstrada a viragem
jurisprudencial no TSE quanto à matéria para as eleições 2022.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se (id. 43840100) pelo conhecimento e rejeição dos
embargos.

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado no
Num. 43871675 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 21/05/2024 12:44:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052112444409800000042827392
Número do documento: 24052112444409800000042827392
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/06/2024 16:22:02

DJE em 15/12/2023 (id. 43787820), sexta-feira, e as razões foram protocoladas em
22/01/2024 (id. 43605777), segunda-feira, não se olvidando da suspensão dos prazos
processuais entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, na forma do artigo 220 do CPC.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos
embargos, passando de plano à sua análise.

Mérito

A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se
no artigo 275 do Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que
possuem a seguinte redação:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas
no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

No caso posto a julgamento, o embargante aponta a ocorrência de omissão
no acórdão, segundo o seguinte raciocínio: no item "h" da fundamentação, em que
analisada a irregularidade relativa à omissão de despesas na prestação de contas parcial,
identificou-se que o impacto era de 21,57%, suficiente para a desaprovação; em
decorrência, suas contas foram desaprovadas pelo descumprimento de um prazo.

Prossegue afirmando que o não atendimento de prazos configura mero erro
formal, de sorte que, uma vez que as informações foram prestadas nas contas finais e,
portanto, o vício teria sido corrigido, o acórdão seria omisso quanto ao conteúdo do artigo
76 da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Finaliza afirmando que não restou demonstrada a guinada jurisprudencial
havida no âmbito do TSE e que foi utilizada como fundamento no acórdão embargado, de
vez que só foi apresentado precedente relativo às eleições 2020.

Pede o provimento dos embargos, com "necessários efeitos modificativos", e,
sucessivamente, o provimento dos embargos para a integração da decisão.

Os embargos são manifestamente improcedentes, tangenciando, ainda, um
caráter protelatório.

Primeiro, porque não é correta a alegação de que as contas teriam sido
desaprovadas pelo descumprimento de um prazo - e por dois motivos distintos e
bastantes.

Como constou expressamente no acórdão, as contas foram desaprovadas
por uma série de irregularidades, das quais três eram suficientes, ainda que tomadas de
Num. 43871675 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 21/05/2024 12:44:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052112444409800000042827392
Número do documento: 24052112444409800000042827392
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/06/2024 16:22:02

forma individual, para a desaprovação: (i) falta de comprovação de despesas realizadas
com recursos do FEFC no importe de R$ 7.066,49, impactando 23,84% das despesas
(item d.1 da fundamentação); (ii) divergências entre as contas parcial e final, R$ 9.033,51
ou 30,48% das despesas (item g da fundamentação); e (iii) omissão de despesas na
prestação de contas parcial, R$ 6.394,44 ou 21,57% das despesas (item h da
fundamentação).

Fora essas falhas, foram apontadas ainda várias outras, insuficientes, quando
apreciadas individualmente, para ensejar a desaprovação, mas que contribuem na
somatória para esse resultado.

Portanto, afirmar que as contas foram desaprovadas pelo descumprimento de
um prazo não verdadeiro, já que a desaprovação está ancorada em uma série de
irregularidades apuradas e especificadas no acórdão embargado - convenientemente
olvidadas pelo embargante nas suas razões.

Ainda, calha dizer que não se trata apenas do descumprimento de um prazo,
como afirmado, mas sim da inobservância do mais relevante princípio que norteia as
contas eleitorais, o da transparência, como restou expressamente consignado no voto
condutor do acórdão:

(...)
A fim de manter a segurança jurídica, até o pleito de 2018, o Tribunal
Superior Eleitoral reproduziu o entendimento de que a entrega da prestação
de contas parcial de modo a não corresponder à real movimentação
financeira do candidato até aquele momento poderia ser relevada, caso os
valores fossem devidamente declarados na prestação de contas final.
Todavia, desde 2018 a mesma Corte Superior tem expressado
preocupação com esse entendimento, mormente diante do prejuízo à
transparência que acarreta ao eleitor, principal destinatário dessas
informações, e sinalizou pela alteração prospectiva de sua
jurisprudência no sentido de que "o descumprimento dos comandos
normativos quanto às informações sobre as receitas e despesas durante a
campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo
simples argumento de que tais dados foram contemplados na prestação de
contas final, mas serão ponderadas as circunstâncias outras a justificar ou
não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais
exigências legais" (TSE, AgR no AI nº 060155246/SC, rel. Min. Sergio Silveira
Banhos, DJE 15/04/2020, não destacado no original).
Essa guinada fica mais evidente a partir de julgados posteriores, ainda com
relação ao pleito de 2018, nos quais o Tribunal Superior estabeleceu que
"com relação às eleições antes de 2020, o atraso na apresentação dos
relatórios financeiros ou a omissão de despesas na prestação de contas
parcial não ensejam a desaprovação das contas, tendo em vista que as
informações podem ser declaradas na prestação de contas final" (TSE, PC nº
060121441/DF, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 28/10/2022, não
destacado no original).
Recentemente, em decisão monocrática proferida no REspEl nº 060071541,
que trata justamente da prestação de contas de candidato nas eleições 2020,
Num. 43871675 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 21/05/2024 12:44:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052112444409800000042827392
Número do documento: 24052112444409800000042827392
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/06/2024 16:22:02

ficou consignado que:
(...)
Diante da clara orientação daquela Corte Superior, a partir dos julgamentos
das prestações de contas do pleito de 2020, esta Corte Regional tem
entendido que "a apresentação intempestiva dos relatórios financeiros de
campanha, a entrega das contas parciais com inconsistências, a emissão de
recibos eleitorais após a prestação de contas final e as divergências nos
valores das doações estimadas feitas pelo partido político e os declarados
pelos beneficiários, podem ocasionar prejuízos à correta fiscalização e
confiabilidade da prestação, bem como constituir óbice ao acompanhamento
da movimentação financeira pelos eleitores" (TRE-PR, REl nº 060039896, rel.
Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes do Amaral, DJE 19/09/2022, não destacado
no original).
(...)
Portanto, concatenando-se os atuais entendimentos acerca da matéria,
configurada a irregularidade em razão da omissão de receitas e despesas na
prestação de contas parcial, seu impacto deve ser analisado casuisticamente,
podendo conduzir à desaprovação das contas quando verificada a gravidade
em razão da extensão da falha, pelo valor absoluto envolvido ou pelo impacto
percentual nas contas. Nesse sentido, não basta para suprir a irregularidade
o lançamento dos dados na prestação de contas final, mormente porque
apresentados apenas após o pleito.
No caso concreto, tem-se que o prestador omitiu no relatório parcial as
informações relativas a despesas que, somadas, alcançam a cifra de R$
6.394,44 e que correspondem a 21,57% dos gastos totais contratados.
(...) [não destacado no original]

Sintetizando o trecho transcrito, não se trata, como pretende a parte, do mero
descumprimento de um prazo, mas sim da ocultação de informações relevantes do
eleitor, seu principal destinatário, mas também dos demais participantes das eleições,
notadamente a Justiça Eleitoral, o Ministério Público Eleitoral e os demais candidatos e
entes partidários, que, com a omissão de informações nas contas parciais, não tiveram
oportunidade de orientar o seu voto ou de requerer a realização de diligências com vistas
à fiscalização das contas do embargante ainda antes das eleições. A falha é grave e, a
depender da sua extensão, tem aptidão para conduzir à desaprovação das contas, como
minuciosamente indicado no acórdão embargado.

Segundo, é falsa a assertiva de que o acórdão não se teria manifestado
quanto ao conteúdo do artigo 76 da Resolução, segundo o qual "Erros formais e/ou
materiais corrigidos (...) não ensejam sua desaprovação e aplicação de sanção".

Quanto a esse ponto, constou expressamente do voto condutor do acórdão:

(...)
Importante salientar que as informações aportaram na prestação de contas
somente quando de sua apresentação definitiva, em momento posterior ao
pleito, impossibilitando aos eleitores tomarem conhecimento de parte das
despesas de sua campanha, o que viola o dever de transparência.
Justamente por isso é que não se pode considerar que a falha tenha sido
Num. 43871675 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 21/05/2024 12:44:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052112444409800000042827392
Número do documento: 24052112444409800000042827392
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/06/2024 16:22:02

"corrigida", como pretende a parte, porque a entrega da parcial com
informações incorretas e/ou incompletas, não condizentes com a
realidade da campanha, é vício que não pode ser sanado após as
eleições, em especial pela via das contas finais, e não houve retificação
das contas parciais pelo prestador.
(...) [não destacado no original]

Portanto, esta Corte deixou explícito seu entendimento no sentido de que a
falha não foi corrigida pela parte, não havendo sequer vestígio de omissão, no particular.

Terceiro, a referência ao fato de não ter constado do acórdão algum
precedente do TSE relativo às eleições 2022 com o mesmo posicionamento adotado é
irrelevante e, certamente, não configura omissão, já que constou expressamente do
acórdão, como anteriormente transcrito, que a viragem jurisprudencial aconteceu antes,
nas eleições 2018, e que a nova orientação já aparecia nos julgados relativos às eleições
2020.

Não fora o suficiente, foram referidos expressamente no acórdão embargado
dois precedentes deste Regional nas eleições 2022, com transcrição parcial de suas
ementas, em ambos sendo adotada a mesma orientação, o que já seria suficiente para
emprestar ao decisum a necessária fundamentação.

Conjugando tudo quanto se expôs até aqui, resta evidente que não existia
nenhuma omissão quanto ao ponto invocado, e que conceder efeito modificativo no
julgado era absolutamente inviável, dada a existência de várias outras irregularidades nas
contas, as quais não integraram as razões dos embargos.

CONCLUSÃO

Forte nos argumentos expendidos, CONHEÇO e REJEITO os embargos de
declaração.

JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0603010-81.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. JOSE RODRIGO SADE -
EMBARGANTE: CLAUDIONOR ALVES DE OLIVEIRA - Advogados do EMBARGANTE:
LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A,
ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129, VICTOR CIRYLLO ROZATTI - PR108679.
Num. 43871675 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 21/05/2024 12:44:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052112444409800000042827392
Número do documento: 24052112444409800000042827392
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/06/2024 16:22:02

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 20.05.2024

Num. 43871675 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 21/05/2024 12:44:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052112444409800000042827392
Número do documento: 24052112444409800000042827392
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/06/2024 16:22:02